Tribunal: STJ
Processo: 0308281-69.2016.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811341 - SC(2024/0435723-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA RENASCER LTDA
EMBARGANTE
: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NOVA ESPERANCA LTDA
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113
ADOLFO MARK PENKUHN - SC013912
EMBARGADO
: CASA PROPRIA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: BRUNO CONSTANTE GOEDERT - SC035978
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. OMISSÃO VIOLAÇÃO DO
.
DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE
ART. 1.022
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54070990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 65998850-ec2c-4179-a48f-3a3e6ee0393e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54070990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 65998850-ec2c-4179-a48f-3a3e6ee0393e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811341 - SC (2024/0435723-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA RENASCER LTDA
EMBARGANTE
: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NOVA ESPERANCA LTDA
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113
ADOLFO MARK PENKUHN - SC013912
EMBARGADO
: CASA PROPRIA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: BRUNO CONSTANTE GOEDERT - SC035978
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. OMISSÃO VIOLAÇÃO DO
.
DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE
ART. 1.022
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53782275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:34
Código de Controle do Documento: fa553cc1-df79-4a77-bb4c-196315b33c0a

Trata-se de embargos de declaração opostos por EMPREITEIRA DE MÃO DE
OBRA RENASCER LTDA. e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA NOVA ESPERANÇA
LTDA. (RENASCER e NOVA ESPERANÇA) contra acórdão desta Terceira Turma, que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO PARA
COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO.
CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. CRITÉRIO DE CONVERSÃO PELO
CUB
DA
DATA
DA
CONTRATAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA
PRETENSÃO DE
SÚMULA No 5/STJ.
RECÁLCULO COM BASE EM DATAS INDIVIDUAIS DE PAGAMENTO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
CONSTRUÇÃO DE ÁREA SUPERIOR À
SÚMULA No 7/STJ.
CONTRATADA. ACÓRDÃO FUNDADO EM PROJETOS APROVADOS
E PROVAS TESTEMUNHAIS. REVISÃO VEDADA. SÚMULAS NoS 5 E 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA.
SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO
DA
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
FÁTICO-
PROBATÓRIA.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
SÚMULA
No
7/STJ.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configurada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando o Tribunal de origem aprecia, de forma fundamentada, as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
2. A alteração do critério de conversão do valor contratado pelo CUB na
data da assinatura da avença demandaria interpretação de cláusulas
contratuais, a teor da Súmula no 5/STJ.
3. A pretensão de recálculo do saldo devedor com base nas datas
individuais dos pagamentos já realizados implica reexame de prova
documental e pericial, providência inviável em recurso especial, ante o
óbice da Súmula no 7/STJ.
4. O reconhecimento de que a metragem executada já constava dos
projetos aprovados e era de conhecimento das contratadas funda-se em
prova técnica e testemunhal, não passível de revisão nesta instância
especial, em razão das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Não demonstrada a necessária similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma invocado, inviável o conhecimento do recurso
pela alínea c do permissivo constitucional.
6. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da tese de
sucumbência mínima, exige incursão na análise do grau de vitória e
derrota de cada parte, questão obstada pela Súmula no 7/STJ.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (e-STJ,
fls. 3.343/3.344)
Documento eletrônico VDA53782275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:34
Código de Controle do Documento: fa553cc1-df79-4a77-bb4c-196315b33c0a

Nas razões dos presentes aclaratórios, RENASCER e NOVA ESPERANÇA
apontaram
omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional, por ausência de
(1)
enfrentamento específico dos argumentos sobre o critério de aplicação do CUB entre a
data da assinatura e a data de pagamento de cada parcela, vinculando o ponto ao CPC
(art. 1.022, II, e
§ 1o);
omissão e erro material no tópico da “área construída a
art. 489,
(2)
maior”, sustentando que a embargada teria confessado contratação de área inferior
(16.883,55 m2), com indicação de violação dos arts. 141, 342 e 374, II e III, do CPC, e
afirmando que não incidem os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ por se tratar de confissão e
mero cálculo aritmético;
insuficiência da fundamentação do acórdão embargado ao
(3)
afastar, de modo genérico, a negativa de prestação, sem indicar os trechos do acórdão
estadual que teriam enfrentado os pontos essenciais, reiterando a necessidade de
manifestação clara e precisa; e
pedido de suprimento da omissão com indicação
(4)
expressa dos trechos do acórdão recorrido que enfrentaram os temas ou, caso não
existentes, atribuição de efeitos infringentes para dar provimento ao recurso especial e
determinar o retorno dos autos para novo julgamento dos aclaratórios no Tribunal
estadual (e-STJ, fls. 3.355-3.359).
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 3.363).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, RENASCER e NOVA ESPERANÇA
afirmaram a violação do
do CPC em virtude de omissão no acórdão, alegando
art. 1.022
que a decisão não explicitou onde, no aresto do Tribunal estadual, foram enfrentadas as
Documento eletrônico VDA53782275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:34
Código de Controle do Documento: fa553cc1-df79-4a77-bb4c-196315b33c0a

teses sobre a metodologia de cálculo da correção monetária e a cobrança pela área
construída a maior, que consideram matéria de direito e confessada.

Contudo, sem razão.
O acórdão embargado foi expresso e fundamentado ao afastar a alegada
negativa de prestação jurisdicional e ao confirmar a incidência dos óbices sumulares que
impediram a análise do mérito do recurso especial.
Quanto ao critério de cálculo do saldo devedor, a decisão registrou que a
pretensão de RENASCER e NOVA ESPERANÇA demandaria inviável reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, nos seguintes termos:
O Tribunal estadual concluiu que o saldo contratual deveria
ser convertido em CUB na data da assinatura do contrato e
atualizado pelo INPC a partir do término da obra (29/2
/2016), com juros de mora desde a citação. A pretensão das
agravantes de alterar tal critério, aplicando o CUB de cada
data de pagamento, demandaria interpretação das cláusulas
contratuais e reexame da prova documental, providências
vedadas pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ. (e-STJ, fl. 3.347)
No que tange à suposta construção de área excedente, o acórdão também foi
claro ao assentar que a modificação da conclusão das instâncias ordinárias, que se
basearam em projetos, contrato e provas, encontraria óbice nas mesmas súmulas:
As instâncias ordinárias assentaram que a área de
19.132,03 m2 já constava dos projetos aprovados e era de
conhecimento das empreiteiras, afastando a tese de
execução de metragem excedente. Rever essa conclusão
exigiria nova análise do contrato, da prova pericial e de
depoimentos testemunhais, o que é vedado pelas Súmulas
nos 5 e 7/STJ (e-STJ, fl. 3.349).
Desse modo, o acórdão embargado não foi omisso. Ao contrário, enfrentou as
alegações de RENASCER e NOVA ESPERANÇA e concluiu que sua análise em
julgamento de recurso especial era inviável. A tentativa de reclassificar a controvérsia
como "confissão" ou "mero cálculo aritmético" é uma manobra retórica que não afasta a
natureza fático-probatória e contratual da questão, já reconhecida na decisão.
Fica evidente, portanto, que a pretensão de RENASCER e NOVA
ESPERANÇA não é sanar um vício, mas sim obter um novo julgamento sobre o acerto
da aplicação das Súmulas n. 5 e 7/STJ, o que desborda dos estreitos limites dos
Documento eletrônico VDA53782275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:34
Código de Controle do Documento: fa553cc1-df79-4a77-bb4c-196315b33c0a

embargos de declaração. A mera discordância com a solução jurídica adotada, que foi
devidamente fundamentada, não configura omissão.
A motivação contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de
fundamentação.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO .
IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia,
. 2
com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado
para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na
decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão,
. 3 .
obscuridade ou contradição, nos termos do
do CPC
art. 1.022
Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1.549.458/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe

11/4/2022,
25/4/2022 – sem
destaque no original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:34
Código de Controle do Documento: fa553cc1-df79-4a77-bb4c-196315b33c0a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.811.341 / SC
Número Registro: 2024/0435723-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03082816920168240064 3082816920168240064 50145166020164047200 50145729320164047200
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA RENASCER LTDA
AGRAVANTE : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NOVA ESPERANCA LTDA
ADVOGADOS : MILTON BACCIN - SC005113
ADOLFO MARK PENKUHN - SC013912
AGRAVADO
: CASA PROPRIA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: BRUNO CONSTANTE GOEDERT - SC035978
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA RENASCER LTDA
EMBARGANTE : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NOVA ESPERANCA LTDA
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113
ADOLFO MARK PENKUHN - SC013912
EMBARGADO : CASA PROPRIA CONSTRUCOES LTDA
Documento eletrônico VDA54008019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:07
Código de Controle do Documento: 850f7818-0e87-40ed-839a-d8fec7c066a0

ADVOGADO
: BRUNO CONSTANTE GOEDERT - SC035978
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:07
Código de Controle do Documento: 850f7818-0e87-40ed-839a-d8fec7c066a0